Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737373-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SUZANA ARBS PAIVA, 16.918.554 MARIA SUZANA ARBS PAIVA, ARISTIDES GONCALVES PAIVA, LAILA ARBS PAIVA DE OLIVEIRA, CARINA ARBS PAIVA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ARISTIDES GONCALVES PAIVA, MARIA SUZANA ARBS PAIVA, 16.918.554 MARIA SUZANA ARBS PAIVA, CARINA ARBS PAIVA, LAILA ARBS PAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Defiro a dilação de prazo requerida pela parte Autora no ID 70781959. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento Brasília, 25 de abril de 2025 09:49:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador